Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706374-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a imediata retirada do nome autor, ora agravante, dos órgãos de proteção de crédito. O agravante alega que foi surpreendido com a negativação do seu nome referente a empréstimo realizado perante o Banco do Brasil S.A., ora agravado. Afirma que nunca possuiu conta no referido banco. Assegura que o seu nome se encontra inscrito no cadastro de inadimplentes por uma dívida indevida, que se deu em decorrência de um golpe. Argumenta que é pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O agravante propôs a ação originária com o objetivo de ter o seu nome removido de cadastro de inadimplentes, bem como de ser indenizado por danos morais, ao argumento de que teria sido vítima de golpe. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que o agravante não teria comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia consiste em analisar se estão presentes os pressupostos que autorizam a imediata retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção de crédito decorrente de empréstimo tido como fraudulento. Observa-se que a alegada negativação do nome do agravante se refere a débito perante Ativos S.A. Securitização de Créditos Gestão de Cobrança.[1] A referida instituição, embora faça parte do Banco do Brasil S.A., é uma recuperadora de ativos com o objetivo de cuidar da gestão de cobranças e fazer a recuperação de créditos de consumidores negativados, além de os ajudar a quitar dívidas. A consulta ao sítio eletrônico da Ativos S.A. Securitização de Créditos Gestão de Cobrança indica que não se mostra necessário ter conta no Banco do Brasil S.A. para que o usuário possa renegociar suas dívidas, como demonstram as seguintes orientações:[2] Para fazer renegociação com a Ativos SA pela internet, basta acessar o site da Acordo Certo, preencher seu CPF e conferir as dívidas registradas no seu nome. Depois, é só escolher a melhor oportunidade para você, fechar seu acordo e começar a quitar o débito. Não se divisa, ao menos neste momento processual, prova de que a alegada negativação do nome do agravante se deu de forma indevida. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial, e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer luz sobre a eventual fraude na contratação e sobre a responsabilidade das instituições envolvidas. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, pois o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, o que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 149179703 dos autos originários [2] Disponível em: https://www.acordocerto.com.br/parceiros/ativossa?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ativossa_conversion_cpc-alwayson_acordo_22022021&amp;utm_term=ativossa-ativossa&amp;utm_content=637044537497&amp;ativos%20s%20a%20securitizadora%20de%20cr%C3%A9ditos%20financeiros&amp;gclid=EAIaIQobChMI1NCbzOy4_QIVLxvUAR08zQJ5EAAYASAAEgKMIPD_BwE Acesso em: 28 fev. 2023.